Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732875-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDA: MARIA ANTÔNIA PEREIRA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). CADASTRAMENTO. EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA DE MÉRITO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. O art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, prevê que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” 2. Em consonância com tal previsão, a Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/9/2018, deste Tribunal estabelece que: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art.5o)”. 3. Se a empresa é cadastrada como parceira eletrônica do PJe deste Tribunal para receber intimações via eletrônica por meio de seu sócio, pessoa autorizada pela própria instituição, são válidas as intimações/citações por ela recebidas, via sistema, não sendo cabível a alegação de nulidade de citação. 4. O agravo de instrumento não é via recursal cabível para rediscussão de matéria de mérito de demanda já transitada em julgado, uma vez que se encontra sob o manto da coisa julgada (art. 502 do CPC). 5. Na fase de cumprimento de sentença só é cabível a alegação de prescrição posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, de prescrição da pretensão executória, nos termos do disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC. 6. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246, § 1o-A, do CPC, sustentando que não foram observadas as formalidades necessárias à citação, em evidente conflito de normas. Afirma que na ausência da confirmação da intimação ou da citação eletrônica, deve-se realizar a citação/intimação por outros meios, tais como correios, oficial de justiça etc. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RJ; b) artigo 345, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra a adoção automática da presunção de veracidade. Assevera que os documentos anexados, juntamente com a exceção de pré-executividade, comprovam que as alegações da recorrida são inverossímeis, não devendo, portanto, sofrer os efeitos da revelia; c) artigo 205 do Código Civil, alegando que ocorreu a prescrição decenal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 246, § 1o-A, do CPC, e 205 do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, não há como prosperar a alegação da recorrente de que não teve conhecimento da demanda, uma vez que a norma processual claramente prevê que, não realizada a consulta em até 10 (dez) dias corridos, o sistema reputa perfectibilizado o ato, consoante disposição normativa do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria acima transcrita. Se a empresa agravante é cadastrada como parceira eletrônica do PJe deste Tribunal para receber intimações via eletrônica por meio de seu sócio, pessoa autorizada pela própria instituição, são válidas as intimações/citações por ela recebidas, via sistema, não sendo cabível a alegação de nulidade de citação. Assim, demonstrada a higidez do ato citatório, rejeita-se a alegação de nulidade, pois sendo pessoa jurídica devidamente cadastrada como parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, competia à ré o ônus do acompanhamento processual, no modo e prazos especificados nas normas processuais [...] Aponta a agravante a ocorrência de prescrição do direito da recorrida para requerer a adjudicação compulsória do referido imóvel. Embora matérias de ordem pública, tal como a prescrição, possam ser arguidas a qualquer tempo, na fase de cumprimento de sentença, somente pode ser apresentada a prescrição relativa à pretensão executória, não mais à condenatória [...] Desse modo, na fase de cumprimento de sentença só é cabível a alegação de prescrição posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, de prescrição da pretensão executória, nos termos do disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC. Assim, na espécie, não se mostra possível discutir a prescrição da própria pretensão condenatória da agravada, na medida em que anterior à sentença e já acobertada pela coisa julgada” (ID. 52373279). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 345, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016